Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-89.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000802-89.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO BATISTA GOMES

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, em virtude de descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de empréstimos que alega não ter contratado. O autor afirmou ter sido vítima de fraude, e requereu a declaração de nulidade dos contratos impugnados, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados foram regularmente celebrados entre as partes; (
ii
) estabelecer se é válida a juntada extemporânea dos contratos pela instituição financeira; e (
iii
) determinar se há responsabilidade civil do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário, com consequente dever de indenizar e restituir os valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada dos contratos impugnados foi realizada fora do prazo legal, sem justificativa plausível, em violação ao art. 434 do CPC, não se tratando de documentos novos nem obtidos após a contestação, razão pela qual incide a preclusão temporal.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da relação de consumo e é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não sendo afastada por fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno), especialmente diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso.

A ausência de prova inequívoca da contratação válida, mediante a apresentação de documentos com identificação pessoal e manifestação expressa de vontade do consumidor, nos moldes do art. 3º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, conduz à nulidade do contrato.

Restando configurado o desconto indevido em benefício previdenciário por contrato inexistente, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido, dada a natureza alimentar do benefício e a falha na prestação do serviço, sendo devida indenização a título reparatório e punitivo, fixada em R$ 5.000,00, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos que não são novos, realizada após a contestação, sem justificativa idônea, é intempestiva e inadmissível, conforme
arts
. 434 e 435 do CPC.

A ausência de comprovação da contratação regular de empréstimo consignado, especialmente perante consumidor idoso, atrai a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, consideradas fortuitos internos.

O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a devolução em dobro dos valores cobrados e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VI, 14, 39, I e IV, 42, parágrafo único e 52; CPC,
arts
. 434 e 435; IN INSS nº 28/2008, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.08.2018; TJ-SP, AC 1003651-95.2021.8.26.0322, Rel. Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 23.03.2022; TJ-MT,
EDcl
na Ap.
Cív
. 0024141-36.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2022; TJ-BA, Ap.
Cív
. 8001268-54.2017.8.05.0191, Rel. Des. Mario Augusto
Albiani
Alves Júnior, j. 24.09.2021; TJMG, AI 1.0000.21.193177-9/001, Rel. Des.ª
Líllian
Maciel, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº
8000802-89.2024.8.05.0199
, em que figuram como Apelante
ADAUTO BATISTA GOMES,
e como Apelado
BANCO
AGIPLAN
S.A.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA